Tribunal: TJPA
Processo: 0002066-72.2017.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002066-72.2017.814.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA:
Belém
APELANTE:
Alex Fabiano Nascimento da Silva
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Bruno Silva Nunes de Moraes
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Silvia Regina Messias Klautau Mileo
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, DO CPB. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DO CRIME. PRETENSÃO INFUNDADA. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA A DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, SENDO O DEPOIMENTO DA VÍTIMA, BEM COMO DE DEMAIS TESTEMUNHAS TRAZIDAS AOS AUTOS, MEIO IDÔNEO PARA SE EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DOS AUTOS, POR ENTENDER A DEFESA QUE TAL REINCIDÊNCIA NÃO FOI DEMONSTRADA NO PRESENTE PROCESSO, DEVENDO SER REFORMADO TAMBÉM O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. TESE IMPROCEDENTE. DEMONSTRADO NOS AUTOS A EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO QUE CONFIRMA QUE O RECORRENTE JÁ POSSUIA UMA DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADA, O QUE CONFIRMA A REINCIDÊNCIA DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém, em que é apelante
ALEX FABIANO NASCIMENTO DA SILVA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Alex Fabiano Nascimento da Silva
, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias multa, tudo
pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II, do CPB
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado, por entender o juiz que o denunciado é reincidente.

Narra a denúncia
que na data de 02 de abril de 2017, por volta das 22hs.35min., o recorrente e outro indivíduo não identificado abordaram a vítima Josilene da Conceição Campos Silva Costa, que trafegava na Rod. Augusto Montenegro, em sua bicicleta e, após anunciarem o assalto, subtraíram da ofendida sua bicicleta, empreendendo fuga logo em seguida do local do crime.

Ato contínuo, a vítima acionou uma viatura da polícia militar que passava pelo local e juntos saíram em diligência a procura dos assaltantes, tendo a vítima identificado o denunciado, razão pela qual o mesmo foi abordado e conduzido à Delegacia de polícia para as providências legais.

Em razões recursais
, alega a defesa que não há provas nos autos suficientes para embasar um decreto condenatório, razão pela qual postula a absolvição do recorrente com a aplicação do princípio in dubio pro reo. De forma subsidiária, aduz que não ficou configurada a reincidência nos presentes autos, razão pela qual postula a exclusão desta agravante dos autos, a modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto e comunicação dessa decisão ao juiz da execução penal.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ubiragilda Silva Pimentel, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa no presente apelo.
1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AO ACUSADO.

Alega a defesa que não há provas nos autos suficientes para embasar um decreto condenatório, razão pela qual postula a absolvição do recorrente com a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Analisando a assertiva exposta, entendo que não há razão para tal irresignação, uma vez que foi comprovado de forma clara a conduta criminosa praticada pelo apelante,
conforme poderemos evidenciar abaixo:

A testemunha, MARCELO GERALDO DA SILVA, Policial Militar, confirmou em juízo, mídia de fl. 18, todos os termos da denúncia acusatória,
esclarecendo que após serem informado do crime que havia ocorrido, procederam diligência em companhia da vítima, até avistarem o recorrente e seu comparsa ainda na posse da bicicleta subtraída, sendo que quando estes perceberam a presença da Polícia Militar, começaram a empreender fuga, tendo a polícia conseguido capturar somente o ora apelante, vindo seu comparsa conseguir fugir da guarnição. Aduz que a vítima reconheceu o denunciado, bem como que foi verificado que o mesmo era foragido da justiça.

A outra testemunha, RAFAEL AFONSO VITAL CONCEIÇÃO, Policial Militar, corroborou, em juízo, todos os termos do depoimento anteriormente transcrito acima, bem como na denúncia acusatória, Mídia de fl. 18, reafirmando que o recorrente foi o autor do fato criminosos em estudo.

A vítima, JOSILENE DA CONCEIÇÃO CAMPOS SILVA COSTA, além de reconhecer em juízo o acusado como autor do crime que lhe vitimou, mídia de fl. 30, confirmou a denúncia acusatória perante o juiz da causa,
afirmando que após o acusado e seu comparsa anunciarem o assalto, o recorrente ainda veio a lhe agredir, apertando seu pescoço, até subtraírem sua bicicleta e fugirem do local. Após isso a depoente acionou a polícia militar a qual em diligência conseguiu localizar o apelante e seu comparsa, que ainda estava na bicicleta roubada, no entanto, o comparsa do acusado conseguiu fugir levando o objeto subtraído, tendo êxito a polícia somente quanto a prisão do denunciado.

O apelante, quando em seu depoimento em juízo, mídia de fl. 30, negou a imputação que lhe foi atribuída, afirmando que não foi ele o autor do fato criminoso.

Por tudo que foi exposto alhures, vê-se que, apesar do acusado negar a autoria delitiva, a mesma foi devidamente provada pelos testemunhos acima apresentados, a vítima reconhecido o apelante como um dos autores do crime em questão, inclusive afirmando que este foi quem lhe apertou o pescoço, ficando bem de frete dela, o que fez com que a ofendida visualizasse bem a feição do recorrente, motivo este que lhe fez reconhecer de imediato o apelante como um dos roubadores, fato este que foi corroborado pelo depoimento dos policiais que procederam a prisão do mesmo.

Logo, há de se dar credibilidade ao depoimento de policiais que participaram da prisão do denunciado, pois somente eles são capazes de esclarecer de forma impar todo o desenrolar da ação que culminou na prisão do recorrente.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:
¿(...). 4. Conforme entendimento desta Corte,
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados constitui meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
. (...). 6. Ordem denegada. (STJ - HC 234.232/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012))¿ (Grifei)
2 - DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE REINCIDÊNCIA DELITIVA NOS AUTOS.

De forma subsidiária, aduz que não ficou configurada a reincidência nos presentes autos, razão pela qual postula a exclusão desta agravante dos autos, a modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto e comunicação dessa decisão ao juiz da execução penal.

Em que pese a tese esposada neste tópico recursal, entendo que a mesma não possui esteio forte o suficiente para que venha a prosperar, já que clara é a Certidão constante à fl. 40 dos autos que demonstra que o apelante, ALEX FABIANO NASCIMENTO DA SILVA, possui sentença condenatória transitada em julgada junto aos autos da ação penal nº 0010461-11.2012.814.0401, refutando assim qualquer questionamento que se faça quanto existir ou não reincidência por parte do acusado, já que esta se mostrou presente através da certidão acima afirmada, razão pela qual improvida está a referida tese levantada, impossibilitando tanto a exclusão da reincidência quanto a modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo-se os termos da decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 15 de setembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator